Tribunal: TJES
Processo: 5001279-73.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001279-73.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001279-73.2024.8.08.0008

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S/A

RECORRIDO: JOAQUIM MANOEL NETO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ANDRE BIJOS DADALTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DIGITAL. DEPÓSITO DO VALOR RECEBIDO. GEOLOCALIZAÇÃO DIVERSA DO ENDEREÇO DO AUTOR. NULIDADE.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO EM CONTA.
DEPÓSITO REALIZADO NOS AUTOS.
DANOS MORAIS
EXISTENTES
. SENTENÇA
MANTIDA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
FACTA FINANCEIRA S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE CONHECIMENTO proposta por
JOAQUIM MANOEL NETO
, que assim decidiu:
“Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes da inicial para DECLARAR a nulidade das cobranças referentes ao “contrato” apresentado em id 4844511, fls.3, junto a FACTA. Ademais, CONDENO as requeridas SOLIDARIAMENTE no pagamento à parte autora da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a ser atualizado com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir da citação. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC”
.

Em sede recursal (ID 14865867), a recorrente reitera a preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, reafirma a regularidade da contratação; ausência de danos morais e necessidade de compensação com o valor recebido.

O autor não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o recorrente e o recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial - a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No caso em tela, entendo que a r. sentença carece de parcial reforma.

Rejeito a preliminar de falta de interesse processual, pois não é exigível o prévio exaurimento da via administrativa para que o cidadão possa buscar a tutela jurisdicional do Estado-Juiz, sob pena de violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição albergado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que o autor realizou a solicitação do referido empréstimo.

Não há nada que demonstre a vinculação da assinatura digital criada à pessoa do promovente (ID 14865835), sendo crível o seu relato de que não realizara a contratação. Da mesma forma, os documentos do autor podem ter sido gerados para outros fins que não o da contratação questionada. Como a contratação fora realizada por meio digital, a ausência de áudio com a explicação de seus termos ao consumidor também é um indicativo de que esta tenha sido forjada. Ainda entendo pertinente ressaltar que ao lançar a geolocalização apresentada no contrato (-20.0464373,-44.1387227), o endereço que o Google Maps apresenta é Rua das Hortênsias, localizada em Sarzedo-MG, próximo de Belo Horizonte, sendo que o autor reside em Barra de São Francisco-ES.

Dessa forma, crível o relato do autor de que não efetivara a contração, devendo as partes retornarem ao estado anterior da mesma.

O autor demonstrou nos autos que o dinheiro do contrato (R$ 9.401,38) entrou em sua conta (ID 14865752), e, na mesma data, 17.04.2024, foi para uma aplicação em investimento FAC (aplicação automática), na própria conta do autor, não havendo que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de análise quanto a necessidade de se oficiar ao banco recebedor dos valores para confirmar a operação.

Contudo, não pode o autor ficar com o produto da nulidade do empréstimo, eis que não se trata de amostra grátis em seu benefício, ainda mais quando alega ter sido vítima de fraude, devendo os referidos valores recebidos em conta serem devolvidos ao banco recorrente, evitando-se o seu reconhecimento sem causa, tendo o autor realizado o seu depósito nos autos, demonstrando a sua boa-fé.

Quanto à necessidade de compensação, observo que no ID 14865776 o autor promoveu o depósito judicial do valor recebido (R$ 9.401,38), cabendo apenas o levantamento, pelo recorrente, após o trânsito em julgado da sentença.

O dano moral, no caso, opera-se
in re ipsa
, haja vista que com o empréstimo fraudulento é subtraída verba de subsistência da parte autora, que fica indefesa nessa situação, em razão dos descontos automáticos. O dano moral, mais precisamente o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequado aos padrões desta Turma Recursal, que consideram não só a extensão do dano e a culpabilidade de seu causador, mas também a situação econômica do ofendido e a proporcionalidade do valor, de forma a não gerar enriquecimento sem causa.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Honorários indevidos, por estar o autor desassistido de advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)